Tribunal: STF
Processo: RE 1305476
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins confirmou o entendimento do Juízo quanto à concessão da segurança, determinando a nomeação do impetrante no cargo de motorista do município de Palmas. No extraordinário, a recorrente alega violado o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Sustenta não ter havido preterição arbitrária do candidato, consideradas nomeações em razão de desistências. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE PALMAS/TO. CARGO DE MOTORISTA – 40H. CANDIDATO CLASSIFICADO NO CADASTRO DE RESERVA. NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO POR PERDA DO PRAZO LEGAL PARA POSSE. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA. MANUTENÇÃO. APELO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS. 
    1. A nomeação em cargo público é ato de discricionariedade da administração, atrelado, portanto, a critérios de conveniência e oportunidade, não podendo o julgador se imiscuir na atividade administrativa e substituir o administrador na sua função. Todavia, as jurisprudências do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça são pacíficas no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas, mesmo em cadastro de reserva, possui direito público subjetivo à nomeação se comprovada a existência de cargo vago disponibilizado no certame. Precedentes. 
    2. No caso dos autos, o edital do referido certame público disponibilizou 10 vagas de preenchimento imediato para o cargo de Motorista – 40h, tendo a administração procedido a nomeação de 25 candidatos, demonstrando, portanto, a necessidade e o interesse público em preenchê-las. O impetrante/recorrido comprovou, de plano, ter sido aprovado no aludido certame público na 30ª colocação, ou seja, dentro do número de vagas ofertadas no cadastro de reserva, bem como demonstrou que dos 25 candidatos convocados pelo poder público municipal, 10 não efetivaram a posse, por perda do prazo legal, fazendo com que nascesse o dever da municipalidade em convocar/nomear os 10 candidatos seguintes do cadastro de reserva, com isso o demandante/apelado deveria ter sido nomeado, pois classificado na 30ª colocação, o que não ocorreu.
    3. Apelação e Reexame Necessário improvidos. 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à existência de interesse da Administração no preenchimento dos cargos demandaria reexame de fatos e provas. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator